Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por AVENICE FERREIRA DIAS, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sobreveio decisão que deferiu a liminar (ID 45855279). O DISTRITO FEDERAL apresentou informações (ID 48136672). Ante o exposto, intime-se a apelante (AVENICE FERREIRA DIAS) para se manifestar, caso queira, quanto à petição e informações anexadas pelo apelado (ID 48136672 a 48136673). Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102